Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 477 DO CPC. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR TRÂMITE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação das agravantes e homologou o laudo pericial produzido, declarando devidamente apurados os haveres do sócio retirante em R$ 1.417.186,26. 1.1. Em suas razões, as agravantes pedem a reformada da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da decisão, ou a sua reforma para determinar que, na apuração dos haveres, seja considerado: i) o valor da dívida relativa ao imóvel no montante de R$ 2.657.699,02; ii) a ausência de goodwill; e iii) a exclusão do ajuste contábil na rubrica de “veículos”, na importância de R$ 562.628,54. 1.2. Destarte, "1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo pericial e apurou os haveres da sócia retirante, a ser corrigido pelo INPC a partir da dissolução parcial da sociedade. 2. Ainda que o Magistrado tenha nomeado o decisum de "sentença", não se pode deixar de reconhecer que a natureza jurídica da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença é de cunho interlocutório, pois o julgador extinguiu apenas a fase de liquidação é não processo, o qual seguirá com o cumprimento de sentença, nos moldes acima citados. 3. O Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único, é expresso ao apontar no seu rol taxativo que o recurso cabível de decisão proferida em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 4. Quanto ao pagamento dos haveres, não havendo acordo ou estipulação contratual em contrário, os juros de mora incidem após o transcurso do prazo nonagesimal, contado da liquidação da quota devida. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.” (07068291820228070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 08/08/2022).
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – acolhida. 2.1. Conforme consta, a parte recorrente, em suas razões, tece arrazoado jurídico acerca da ocorrência de nulidade por violação ao direito de contraditório e ampla defesa. Aponta que não poderia ser proferida a sentença antes de a parte ser previamente cientificada acerca do resultado de sua impugnação ao primeiro laudo pericial, caracterizando-se cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório. 2.2. Na hipótese, após a apresentação do laudo pericial pelo auxiliar do Juízo, a parte autora acostou ao feito impugnação, sobrevindo a intimação do perito para prestar esclarecimentos. Todavia, tão logo apresentados os esclarecimentos periciais, os autos foram conclusos para julgamento e sobreveio a sentença ora impugnada, sem a intimação das partes litigantes.
3. Nos termos do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos complementares do perito acerca de questões pendentes de elucidação, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas acerca da respectiva manifestação pericial. 3.1. A previsão constante do § 3o do referido dispositivo legal, “se ainda houver necessidade de esclarecimentos [...]”, evidencia a necessidade de intimação das partes sobre os esclarecimentos complementares do Perito Judicial, o que não ocorreu, pois logo em seguida à juntada do documento aos autos foi proferida a sentença. 3.2. O Juiz é o destinatário direto da prova e, como tal, diante do conjunto probatório acostado aos autos, deve indeferir a produção de provas prescindíveis para a resolução da lide, art. 370 do CPC. Entretanto, nos termos do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos adicionais do perito acerca de questões pendentes de elucidação no laudo pericial, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas sobre os respectivos esclarecimentos, sob pena de cerceamento de defesa. 3.3. Precedente da Casa: “[...] 3. Uma vez impugnado o laudo pericial, às partes é permitido pleitear esclarecimentos ao perito, fazendo jus, ainda ao direito de serem intimadas dos esclarecimentos prestados, antes do encerramento prematuro da fase instrutória. 4. O encerramento da fase instrutória, sem oportunizar às partes insurgir-se quanto à perícia realizada, configura cerceamento do direito de defesa, a teor do que dispõe o art. 477 do CPC. 5. Preliminar acolhida. Retorno dos autos à origem.” (00074401020168070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 05/03/2021). 3.4. Nesse contexto, apesar da análise do Juízo a quo acerca do laudo pericial judicial, ficou caracterizado o cerceamento de defesa, ante a necessidade de intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial.
4. Agravo de instrumento provido.